Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725026-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SUITS MEN, AIRTON MOREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão de ID 231729902 (autos de origem), proferida em execução, proposta em face de SUITS MEN E OUTROS, que indeferiu o pedido de realização de diversas diligências, mediante consulta a sistemas disponíveis. Afirma, em suma, que realizou pesquisas em outros sistemas disponíveis, sem sucesso; que não se observaram os princípios da efetividade e da cooperação, bem como a garantia da razoável duração do processo; que a execução se processa no interesse do credor; que o artigo 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas. Requer, liminarmente, a realização de consulta aos sistemas SREI, SerasaJud, CNIB, DOI, CCS-Bacen, Sniper, PrevJud e Decred, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 73175560). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada deferiu a realização de consulta ao sistema Sniper, com mapa de relações nos IDs 231735892 e 231735891 (autos de origem). Dessa forma, não se vislumbra o interesse recursal da parte agravante em relação a este pedido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Sobre a utilização do sistema, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o artigo 5o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1703782, 07075945220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023). Quanto à utilização do sistema SerasaJud, os sistemas de inclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC), por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Portanto, sem que se demonstre que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Ou seja, cabe ao credor providenciar a inclusão, bem como a exclusão, do nome do devedor, em razão de dívida inadimplida. Nesse sentido: “(...) O artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018.) O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Conforme consta em página do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/cinco-duvidas-sobre-o-prevjud-ferramenta-que-oferece-agilidade-e-efetividade-aos-processos-previdenciarios/), o sistema é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. Desse modo, a pretensão da parte de utilização do sistema no cumprimento de sentença representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. Em precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “a pesquisa no Previjud é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto” (Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023). Quanto aos sistemas CCS-Bacen, DOI e Decred, não esclareceu a parte agravante em que medida a consulta encontrará bens penhoráveis não localizados pelas consultas anteriores, realizadas pelos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper. Acerca do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, a Circular n. 3.347/2007, do Banco Central do Brasil, esclarece que o CCS-BACEN consiste em sistema destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. No caso, a consulta anterior do juízo no sistema SisbaJud já apresentou dados referentes a eventuais relações jurídicas entre as instituições financeiras e os devedores. A parte agravante não apontou qualquer operação bancária que constaria em eventual consulta ao CCS-BACEN e que não estaria alcançada pelo SisbaJud, diante da identidade entre as bases de dados. Ademais, a medida não se revela útil, uma vez que se trata de mera informação de cadastro existente. Se, hipoteticamente, constasse vínculo com instituição bancária, a medida subsequente seria nova consulta ao sistema SisbaJud, para bloqueio de valores. Por outro lado, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI presta informações sobre operações imobiliárias dos devedores. Todavia, representa indevida transferência de encargos ao Poder Judiciário pretender que medidas ao alcance da parte sejam substituídas por consultas realizadas diretamente pelo juízo. O princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição. O credor pode, por seus próprios meios, realizar a consulta extrajudicial de bens imóveis dos devedores. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora